Tribunal: TJDFT
Processo: 0006440-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006440-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA VILLELA VENTURA GUIMARAES FERREIRA, HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIS CARLOS MARTINS LEAO EMBARGADO: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIS CARLOS MARTINS LEAO, NATHALIA VILLELA VENTURA GUIMARAES FERREIRA D E S P A C H O A embargante HESA 19 - Investimentos Imobiliários LTDA. pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2020 14:38:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator